Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO POR SEGURADORA. VEÍCULO SALVADO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO DANO. RESTRIÇÃO AO LICENCIAMENTO E À CIRCULAÇÃO COMUNICADA PELO DETRAN/DF APÓS A RECUPERAÇÃO DO BEM PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, quanto a capítulo da sentença favorável ao apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Seguradora que incorre em equívoco quanto à classificação do dano e aliena veículo irrecuperável responde por todas as perdas e danos comprovadamente suportadas pelo adquirente.
III. Sofre dano moral pessoa jurídica que tem problemas no mercado devido à restrição do seu nome junto a órgãos de administração tributária.
IV. Constrangimentos e adversidades que superam meros aborrecimentos provindos de inadimplemento contratual afetam direitos da personalidade da pessoa natural e, por conseguinte, legitimam compensação por dano moral.
V. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.